Tribunal: TJES
Processo: 5001781-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS DOS SANTOS VILLAR

AGRAVADO: PAULA ANTUNES VILLAR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A existência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS VILLAR
, em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, nos autos da demanda de exoneração de alimentos proposta em desfavor de
PAULA ANTUNES VILLAR
.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) está desempregado, não tendo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, e (ii) possui dívidas que tornam seu sustento dificultoso, contando com a ajuda dos filhos que moram em Brasília.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 4342020).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 4856480).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001781-70.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS VILLAR

ADVOGADA : GABRIELLA SENA RIOS RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDA : PAULA ANTUNES VILLAR

ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE DA COSTA GOMES

MAGISTRADO : JERÔNIMO MONTEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita, haja vista o comprovante de rendimento do Agravante juntado à petição inicial (ID 20507401 – do processo principal).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) está desempregado, não tendo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, e (ii) possui dívidas que tornam seu sustento dificultoso, contando com a ajuda dos filhos que moram em Brasília (id. 4342020).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (ID 4856480).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficient
es

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo

indeferiu o benefício por concluir que a documentação juntada pelo Agravante evidencia a sua capacidade financeira.

O pronunciamento do Magistrado
a quo
mostra-se correto e adequado, descabendo a sua modificação.

O Agravante comprovou que exercia o cargo de secretário parlamentar na Câmara dos Deputados, recebendo uma remuneração de
R$ 12.632,36
(doze mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) (ID 19070902 – do processo principal).

Muito embora o Agravante afirme que trabalhava com um Deputado Federal que não foi reeleito, e que, por isso, está desempregado,
não
trouxe ao recurso nenhuma prova da sua exoneração no cargo público.

Além disso, o considerável valor da fatura do cartão de crédito Nubank (R$ 4.347,30) e a prestação do veículo junto à instituição financeira (R$ 1.997,80) não se compatibilizam com a declarada hipossuficiência jurídica.

Cumpre acrescentar que os espelhos da Serasa
Web
a respeito da existência de dívidas sequer identificam o nome do Agravante como devedor, não sendo prova hábil a justificar o seu desajuste financeiro.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5001781-70.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)